Tribunal: TCU
Processo: 035.241/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinações e de recomendação constantes de acórdão.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento de implementação das determinações constantes do Acórdão 8654/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso I, 250, incisos II e III, e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Márcia Abrahão Moura e José Augusto Abreu Sá Fortes; 9.2. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.2 - à exceção daquela contida no subitem 9.2.6.2 -, 9.3, 9.4.1, 9.4.2.1 e 9.6 do Acórdão 8654/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. considerar em cumprimento a determinação contida no subitem 9.2.6.2 do Acórdão 8654/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. converter em recomendação a determinação contida no subitem 9.4.2.2 do Acórdão 8654/2018-TCU-Segunda Câmara , a fim de recomendar à Fundação Universidade de Brasília que proceda à adequação dos normativos que tratam da ocupação e do aluguel dos imóveis integrantes de seu patrimônio imobiliário, de modo a assegurar prazo máximo para usufruto do direito à ocupação de imóveis destinados exclusivamente a servidores, contabilizando o tempo total de uso desses imóveis por cada servidor, inclusive nos casos de mudança de uma unidade para outra; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis; 9.6. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 020.885/2016-4 , com fulcro no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU.